Tribunal: STF
Processo: RE 190372
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-09-19
Data de publicação: 2000-09-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO TRABALHISTA.
DISSÍDIO COLETIVO. NEGOCIAÇÕES PRÉVIAS. INOBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. MATÉRIA AFETA À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
1.      Extinção do processo em razão da ausência de negociação
prévia para instauração de dissídio coletivo. Superveniente oposição
de embargos de declaração perante o Tribunal Superior do Trabalho,
sob o argumento de que o fato de ter sido formalizado acordo com
alguns empregados demonstrava a tentativa de conciliação entre as
partes. Rejeição dos declaratórios por implicar revolvimento de
provas.
2.      Alegação de ofensa ao princípio do devido processo legal.
Matéria afeta à norma infraconstitucional, dado que, para reformar a
decisão que extinguiu o processo, imprescindível seria o reexame das
provas constantes dos autos, sobretudo no que diz respeito à
existência, ou não, de negociação prévia entre as categorias
profissionais envolvidas.
        Recurso extraordinário não conhecido.